Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-76.2021.8.11.0024
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTHER MARLENE GONCALVES BUENO - CPF: 570.456.311-20 (RECORRENTE), RODRIGO HENRIQUE COLNAGO - CPF: 121.151.688-10 (ADVOGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (RECORRIDO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. PERCENTUAL DE 50% NÃO COMPROVADO. REDUÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE \REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente ESTHER MARLENE GONCALVES BUENO, postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 9.098,40 (nove mil, noventa e oito reais e quarenta centavos), bem como danos morais em desfavor de MOSAR FRATARI TAVARES, o qual procedeu a cobrança de honorários advocatícios contratuais no percentual de 50% (cinquenta por cento), enquanto, a Recorrente sustenta que o valor pactuado foi de 30% (trinta por cento).

2. Nos autos, restou comprovado que a Recorrente contratou o Recorrido para propor ação previdenciária, a qual teve sentença de procedência, com a condenação do INSS ao pagamento de R$ 45.490,70 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e setenta centavos), sendo que o Recorrido cobrou o percentual de 50% (cinquenta por cento) de honorários e repassou apenas a quantia de R$ 22.746,00 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais) a Recorrente.

3. Pois bem, entendo que é livre a pactuação entre o advogado e cliente a respeito dos honorários advocatícios, sendo que nas demandas de êxito a OAB fixou em tabela de honorários os percentuais mínimos, com a admissão de cobrança até o limite de 50% (cinquenta por cento).

4. No caso, as partes não apresentaram o contrato de honorários advocatícios firmado, portanto, não há como inferir pela regularidade da cobrança no percentual de 50% (cinquenta por cento), devendo o percentual ser reduzido a quantia de 30% (trinta por cento).

5. Dessa forma, a Recorrente comprova os danos materiais suportados, tendo em vista que o advogado Recorrido não repassou a integralidade do valor devido à Recorrente.

6. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7. No caso, entendo que os danos morais não restaram configurados, essencialmente, pelo fato de ter ocorrido a mera desavença contratual entre as partes.

8.Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente ESTHER MARLENE GONCALVES BUENO, postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 9.098,40 (nove mil, noventa e oito reais e quarenta centavos), bem como danos morais em desfavor de MOSAR FRATARI TAVARES, o qual procedeu a cobrança de honorários advocatícios contratuais no percentual de 50% (cinquenta por cento), enquanto, a Recorrente sustenta que o valor pactuado foi de 30% (trinta por cento).

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente
ESTHER MARLENE GONCALVES BUENO interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

A parte Recorrente contratou o Recorrido para prestar serviços de advocacia em ação previdenciária movida em desfavor do INSS.

Sustenta a Recorrente que firmou contrato de honorários advocatícios com o Recorrido na forma ad êxito, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor a ser recebido.

Pois bem, a demanda transcorreu normalmente e houve a condenação do INSS para pagamento da quantia de
R$ 45.490,70 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e setenta centavos).

Ocorre que o Recorrido cobrou o percentual de 50% (cinquenta por cento) a titulo de honorários contratual e repassou a Recorrente apenas a quantia de R$ 22.746,00 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais).

Já o Recorrido em Contrarrazões sustentou a regularidade da contratação no percentual de 50% (cinquenta por cento).

Pois bem, entendo que é livre a pactuação entre o advogado e cliente a respeito dos honorários advocatícios, sendo que nas demandas de êxito a OAB fixou em sua tabela os percentuais mínimos a ser cobrados, com a limitação em até 50% (cinquenta por cento), em caso de demanda ad êxito.

No caso, as partes não apresentaram o contrato de honorários advocatícios firmado, portanto, não há como inferir pela regularidade da cobrança no percentual de 50% (cinquenta por cento), ante a ausência de comprovação documental.

Por outro lado, o Recorrido tem o dever de formalizar por escrito o contrato de honorários a assegurar a quantia cobrada do cliente.

Dessa forma, por não existir a comprovação da contratação no percentual de 50% (cinquenta por cento), entendo por reduzir o valor contratual a quantia de 30% (trinta por cento), do proveito econômico.

Dessa forma, a Recorrente faz jus a titulo de danos materiais na quantia de R$ 9.098,40 (nove mil, noventa e oito reais e quarenta centavos), o qual representa a diferença do valor devido e o valor já adimplido pelo Recorrido.

Já em relação aos danos morais, entendo pela improcedência.

Como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

No caso, a Recorrente não comprova a ofensa moral, tendo em vista que a situação se limita a mera desavença contratual entre as partes, sem qualquer ofensa a honra subjetiva da Recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente os pedidos e condenar o Recorrido em danos materiais para pagar a quantia de
R$ 9.098,40 (nove mil, noventa e oito reais e quarenta centavos),
corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde a data em que foi pago o precatório.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022